Tribunal: TJSP
Processo: 2084303-83.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
TELEFONICA. O documento acostado demonstra que a aquisição se deu por meio de pagamento de tarifa de habilitação motivo pelo qual não possui direito em ações. Ilegitimidade ativa para executar o titulo judicial (sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100), já que não é titular do direito tutelado. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou

Ementa:

TELEFONICA. O documento acostado demonstra que a aquisição se deu por meio de pagamento de tarifa de habilitação motivo pelo qual não possui direito em ações. Ilegitimidade ativa para executar o titulo judicial (sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100), já que não é titular do direito tutelado. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Manutenção da extinção.

- Não provimento